Tribunal: TJBA
Processo: 8058139-17.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8058139-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SILMENIA ALVES SILVA DOS SANTOS Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). REGIME DE SUBSÍDIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para determinar a implantação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) nos proventos de servidora pública aposentada, sob o fundamento de que a verba já teria sido incorporada ao subsídio por força da Lei Estadual nº 12.578/2012, o que configuraria bis in idem e afronta ao regime constitucional de subsídio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer o direito da impetrante à percepção da GEAC; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para simples rediscussão do mérito da decisão. 4. A contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos é apenas a contradição interna ao próprio julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre fundamentação e dispositivo ou no desenvolvimento da fundamentação. 5. O acórdão embargado examinou expressamente a situação funcional da impetrante, reconhecendo tratar-se de professora aposentada com direito à paridade remuneratória integral em razão de ingresso no serviço público anterior à EC nº 41/2003. 6. O colegiado concluiu, com base na análise dos contracheques, que a GEAC não era paga à servidora de forma individualizada ou em percentual correspondente, caracterizando omissão da Administração Pública Estadual. 7. A alegação de absorção da GEAC pelo subsídio instituído pela Lei Estadual nº 12.578/2012 foi expressamente apreciada e afastada pelo acórdão, em consonância com a jurisprudência consolidada da Seção Cível de Direito Público. 8. O inconformismo da parte com a interpretação jurídica adotada no julgamento não configura omissão, obscuridade ou contradição apta a autorizar a modificação do julgado pela via dos embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.509.691/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.03.2025, DJEN 24.03.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Mandado de Segurança Cível nº 8058139-17.2025.8.05.0000, em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargado SILMENIA ALVES SILVA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo inalterado o acórdão recorrido, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça